Tribunal: TCU
Processo: 008.724/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 177502023 (Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas naelaboração e implementação do (I) Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR), (II) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), (III) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), (IV) Laudo Técnico dasCondições Ambientais no Trabalho (LTCAT), (V) Análise Ergonômica noTrabalho (AET), (VI) Mapeamento e controle do absenteísmo por motivo dedoenças, (VII) Consultoria individualizada, (VIII) Palestras, treinamentos eeventos correlatos, (IX) Serviço de ginástica laboral, (X) Serviço de períciamédica junto à Justiça do Trabalho, (XI) Serviço de psicologia organizacional e (XII) Serviço de psiquiatria organizacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 4851/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 177-50/2023, celebrado entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Centro Médico de Check Up Ltda., no valor de R$ 1,3 milhão (peça 4), cujo objeto é a contratação de serviços de saúde e segurança do trabalho. Considerando que a representante se insurge contra decisão exarada pela Gerência de Aquisições, Contratos e Convênios da ApexBrasil, que lhe impôs penalidade administrativa decorrente de pretensa inexecução parcial do referido contrato; Considerando que a presente representação não trata de matéria de competência do TCU, vez que a representante solicita a esta Corte de Contas que interfira em processo administrativo, de modo a eventualmente tutelar seus interesses privados; Considerando que jurisprudência do TCU é no sentido de que não lhe compete tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contrato celebrado entre seus jurisdicionados e terceiros; Considerando que o pleito da representante foge à competência atribuída ao TCU, uma vez que a análise da proporcionalidade na aplicação de sanções é atribuição precípua do contratante, cabendo ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário; Considerando que, no presente caso, se vislumbra a tentativa de defensa de interesses particulares, não existindo interesse público na matéria, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19-20) no sentido de não conhecer da representação, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade da espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; c) indeferir o pedido da representante de ingresso como parte interessada nos autos, concedendo-lhe, desde já, vista e cópia às peças não sigilosas deste processo; d) comunicar esta deliberação à representante; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.724/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Centro Médico de Check Up Ltda. (14.465.981/0001-57) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Correa Teles (41363/OAB-DF) e Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF), representando Centro Médico de Check Up Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.